Tribunal: TJMT
Processo: 0010724-96.2008.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
OZANA RODRIGUES DE AMORIM NASCIMENTO
APELADO(S):
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Número do Protocolo: 1910/2016
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — PLEITO DE CÔNJUGE SEPARADO DE FATO DO DECUJUS — ILEGITIMIDADE ATIVA — CONFIGURAÇÃO — DANOS MORAIS E MATERIAIS — IMPROCEDÊNCIA — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO.
O cônjuge separado de fato do decujus, já com moradias distintas, de modo a evidenciar que ambos buscavam reconstituir suas vidas individuais, não mais como um casal, não mais como constituição familiar, revela que os laços familiares da união deixaram de existir, o que afasta o direito a indenização por danos morais, sendo a notícia da morte do ex-marido configurada como mera tristeza pelo falecimento de alguém próximo.
Ausente qualquer comprovação de dispêndio patrimonial com o fato ocorrido, não é devida a indenização por dano material.

APELANTE(S):
OZANA RODRIGUES DE AMORIM NASCIMENTO
APELADO(S):
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ozana Rodrigues de Amorim Nascimento contra a sentença de fls. 437/443verso, volume III, proferida em ação de indenização de danos materiais e morais proposta por si contra Trimec Construções e Terraplanagem Ltda., Tripolo Engenharia e Município de Rondonópolis, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da autora, ora apelante, e julgou extinta a ação.
Aduz que para afastar sua legitimidade ativa é necessário comprovar “a homologação da separação consensual ou sentença transitada em julgado de separação litigiosa ou divórcio direto, o que não é o caso”, pois ainda era casada com o de cujus na data do óbito.
Assevera que com a morte de seu ex-marido, o processo de separação que havia foi extinto por não ter mais utilidade de uma sentença para declarar a desconstituição do vínculo conjugal, que acabou por ser desfeito por meio de acontecimento natural, a morte do decujus.
Assegura ser indiscutível que a parte legítima para figurar no polo ativo de uma ação indenizatória é “toda e qualquer pessoa que alegue ter sofrido um dano”, e ainda, “conforme restou exaustivamente demonstrado na exordial, a apelante sofre por demasia pela falta de seu esposo, tanto no sentido emocional/afetivo quanto pelo sentido material, pois a renda que o de cujus auferia, era de extrema necessidade para mantença da família”.
Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados procedentes os pedidos aduzidos na inicial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 458/462, volume III.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor José Basílio Gonçalves, opina pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa no tocante aos danos morais, todavia, quanto aos danos materiais, opina pela improcedência do pedido pela inexistência de provas do dispêndio patrimonial a ensejar indenização (fls. 473, volume III).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ozana Rodrigues de Amorim Nascimento contra a sentença de fls. 437/443verso, volume III, proferida em ação de indenização de danos materiais e morais proposta por si contra Trimec Construções e Terraplanagem Ltda., Tripolo Engenharia e Município de Rondonópolis, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da autora, ora apelante, e julgou extinta a ação.
Extrai-se dos autos, em síntese, que a autora, ora apelante, ajuizou a ação indenizatória em virtude do falecimento de seu então esposo, Ubirajara Ribeiro Nascimento, vítima de acidente de trânsito por negligência e imperícia dos réus por ausência de sinalização em obra na rodovia, e fundamenta seu pedido no sofrimento pela ausência do então esposo falecido, no sentido afetivo, emocional e material, pois a ajuda financeira do decujus era fundamental para a família.
Os requeridos, ora apelados, contestaram a ação arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa da apelante porquanto a mesma já era separada de fato do decujus, inclusive com processo de separação sentenciado, transitado em julgado, juntando cópia da sentença à contestação (fls. 157/158), além de inexistência do direito ao dano material por ausência de provas.
Após o saneamento processual, sobreveio a sentença ora combatida, a qual transcrevo, na parte que interessa:
“(...) Do que consta dos autos extrai-se ser certo que a autora era esposa da vítima na data do acidente. É o que consta do atestado de óbito (fl. 53). Nada o infirma.
Contudo, é incontroverso que do marido estava separada de fato há anos, o que se conclui porque, foi afirmado na contestação com base na existência de processo judicial de separação interposto pela autora e a vítima do acidente. Ademais, a separação de fato não foi impugnada por ela, cingindo-se a trazer elementos formais da extinção da ação pelo falecimento do cônjuge varão.
Logo, a autora, demandante, não negou a separação de fato, apenas a omitiu na inicial dando, assim, vigência ao art. 302, caput, primeira parte do Código de Processo Civil.
(...)
Ademais, o demandado, dentre os documentos que carreou - declarações prestadas à autoridade policial, nas quais verifica-se que a autora e a vítima, senhor Ubirajara, encontravam-se separados de fatos na data do acidente.
Por outro lado, as únicas informações sobre o vínculo existente entre autora e a vítima é a certidão de casamento, o pedido de separação judicial e a extinção em decorrência do falecimento do cônjuge varão. Não há notícia do restabelecimento da relação, tampouco da existência de filhos comuns, muito menos da continuidade de vínculo afetivo após a separação. Nada.
Além disso, não há sequer indício de que a morte do ex-companheiro causou na autora dor psíquica ou afronta à dignidade que ultrapassem a mera tristeza comum ante a notícia do falecimento de alguém que lhe foi próximo. Isso porque, há época já não conviviam e sequer restou demonstrado qualquer relação financeira entre eles.
Poderia, sim, independentemente de vínculo de afetividade entre os esposos separados, vir a autora a ser indenizada pelas despesas desembolsadas com o próprio funeral. Mas, aqui, mais uma vez não há como impor aos réus o dever de prestar essa indenização porque a autora não especificou na petição inicial, tampouco provou qualquer dispêndio. Pelo contrário o que se verifica nos autos é que o corpo foi enviado para o Estado da Bahia local onde residem os pais do autor.
(...)
Dessa forma, verificando-se que a autora ajuizou, em nome próprio, ação versando sobre direito pertencente exclusivamente a herdeiros, forçoso reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam, julgando-se extinto o processo sem resolução do mérito.
Por tais razões, nos termos da fundamentação acima exposta, que passa a integrar este dispositivo, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa arguida e, nos termos do Art. 267, VI, JULGO EXTINTA a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO ajuizada por OZANA RODRIGUES DE AMORIM NASCIMENTO contra TRIMEC – CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; TRIPOLO ENGENHARIA E MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Custas pela Requerente, o qual a isento por ser beneficiária da Justiça Gratuita, tendo o condão apenas de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060 /50. (...)”. (fls. 437/443verso).
Pois bem. Malgrado o esforço dispensado pela apelante, entendo que do arcabouço fático-probatório dos autos não se pode extrair outra conclusão senão a externada pelo magistrado singelo.
É que conforme a Doutrina e a jurisprudência majoritária, a indenização em caso de morte cabe em primeiro lugar aos parentes mais próximos da vítima: os herdeiros, ascendentes, descendentes, o cônjuge e as pessoas diretamente atingidas pela morte do de cujus, ou seja, as que compõe o âmbito familiar mais íntimo do falecido.
Nessa esteira, relativo aos danos morais, constata-se que, de fato, a apelante já estava separada de fato do decujus à época da morte, isso porque não restam dúvidas ante a constatação da existência do processo no 1033/2008, que tramitou na 2o Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, em que consta declaração de ambos os cônjuges (autora e decujus) de que já não conviviam como casal ou âmbito familiar há mais de 3 (três) anos.
Aliás, o fato não foi contestado pela apelante, que se limitou a fundamentar seu direito à indenização na assertiva de que toda e qualquer pessoa que alegue ter sofrido um dano detém legitimidade para ajuizar ação indenizatória.
Por oportuno, transcrevo trecho da obra de Rui Stoco em “A responsabilidade Civil e sua interpretação jurisprudencial”, 5o Edição, Revista Ampliada, Editora Revista dos Tribunais, p. 148:
"A dificuldade incorrerá no caso de morte da vítima, impondo-se verificar a titularidade do direito de indenização.
O princípio geral define-se com a resposta à seguinte indagação: quem é a pessoa diretamente atingida?
O primeiro na ordem dos prejudicados é o cônjuge sobrevivente. Aos parentes também assiste o direito de pleitear a indenização. Mas a expressão parentes também é vaga e imprecisa.
Segundo Caio Mário, melhor seria substituí-la por ‘herdeiros’. Segundo este autor, o que deve, em princípio, orientar a legitimação ativa é a ordem de vocação hereditária.
Os filhos, como diretamente prejudicados, são os titulares natos para a ação. Em seguida os ascendentes, e em último lugar os colaterais. Ajuizado o pedido pelo cônjuge e pelos filhos, não será necessário demonstrar o prejuízo, uma vez que só o fato da morte já induz a presunção do dano (Aguiar Dias, op. cit., no 246). O mesmo não se dá com relação aos ascendentes e aos colaterais, cuja legitimação para a ação indenizatória depende da demonstração de que a perda do parente causou-lhes prejuízo (op. Cit. P. 327).’
(...)
‘Aguiar Dias, coerente com a posição, verbera: ‘Quanto aos parentes próximos, nenhuma dificuldade ocorre e é precisamente a dificuldade que se evita, conscientemente, ou não, quando se resvala para a comodidade da teoria alimentar. As dúvidas e das mais intrincadas, surgem do abandono desse círculo limitado que se considera a família propriamente dita. Em relação a ela, o prejuízo se presume, de modo que o dano, tanto material como moral, dispensa qualquer demonstração, além da do fato puro e simples da morte de um parente’ (op. cit. , p. 149.)”

Partindo dessa premissa, uma vez que é fato incontroverso que a apelante já não convivia como esposa/companheira do decujus há mais de 3 (três) anos, não se pode conceber que houve abalo psíquico ou afronta à dignidade da apelante a ponto de transcender o mero sentimento de tristeza pela perda de uma pessoa querida, alguém com que manteve um vínculo em um período da vida. Esse sentimento não lhe confere indenização por danos morais, pois só é aplicável no âmbito familiar da qual não mais fazia parte.
No ponto, nos orienta o artigo 1.830 do Código Civil:

“Art. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente”.

Assim, uma vez que a lei dispõe acerca dos direitos sucessórios ao cônjuge sobrevivente, indicando as exceções, é certo que de cotejo com o caso, a apelante não detinha legitimidade para pleitear indenização por danos morais em razão da morte de quem já estava separada judicialmente há mais de 3 (três) anos.

“PROCESSO CIVIL. CIVIL. RESPONSABILIDADE. ACIDENTE. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA PROLATADA. DESNECESSIDADE. TRANSMISSIBILIDADE. DIREITO PATRIMONIAL.
POSSIBILIDADE. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MORTE DE CÔNJUGE DO QUAL A AUTORA ERA SEPARADA DE FATO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
IV. Justifica-se a indenização por dano moral quando há a presunção, em face da estreita vinculação existente entre a postulante e a vítima, de que o desaparecimento do ente querido tenha causado reflexos na assistência doméstica e significativos efeitos psicológicos e emocionais em detrimento da autora, ao se ver privada para sempre da companhia do de cujus.
V. Tal suposição não acontece em relação ao cônjuge que era separado de fato do de cujus, habitava em endereço distinto, levando a acreditar que tanto um como outro buscavam a reconstituição de suas vidas individualmente, desfeitos os laços afetivos que antes os uniram.
VI. Recurso especial conhecido em parte, e nessa parte, parcialmente provido. Dano moral indevido, pelas peculiaridades da espécie”. (STJ, Quarta Turma, REsp 647562/MG, relator Ministro Aldir Passarinho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2007). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. AUTARQUIA ESTADUAL. MORTE DO OBREIRO. AÇÃO AJUIZADA PELA EX-ESPOSA DA VÍTIMA. CASAL SEPARADO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. A ex-esposa do falecido, dele separada de fato há mais de três anos à época do acidente, não faz jus à indenização por danos morais pela morte do ex-marido, ausente demonstração de que o casal tenha retomado a convivência amorosa. Improcedência, também, da pretensão ao recebimento de pensão por morte, quando inexiste prova da dependência econômica da ex-esposa com relação à vítima. Lições doutrinárias e precedentes jurisprudenciais. Sentença de improcedência confirmada. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70064160609, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 28-05-2015). Assunto: Direito Privado. Responsabilidade civil. Ação de reparação. Acidente de trabalho. Indenização. Ex-cônjuge. Separação. Ocorrência. Dano moral. Descabimento. Relação amorosa. Restabelecimento. Não comprovação. Pensão por morte. Dependência financeira. Demonstração. Inexistência”. (TJ/RS, Décima Câmara Cível, apelação no 70064160609, relator Desembargador Paulo Roberto Lessa Franz, julgamento em 28 de maio de 2015).

Do mesmo modo, no tocante aos danos materiais, teoricamente é possível a ex-esposa pleiteá-los, entretanto inexistem provas de que teve qualquer gasto financeiro com a morte do ex-marido, de modo que o pedido é manifestamente improcedente.
É certo que para que se tenha direito à indenização por danos materiais basta que seja comprovado o dano de cunho patrimonial proveniente de conduta ilícita.
Todavia, no caso, a apelante não se desincumbiu de apresentar qualquer prova que tornasse verossímil os fatos narrados na inicial, limitando-se apenas a alegar que sofre no sentido material a ausência do então esposo “pois a renda que o decujus auferia era de extrema necessidade para mantença da família”, entretanto, não basta apenas afirmá-lo, é necessário comprová-lo, o que não fez.
Dessa forma, ausentes a legitimidade da apelante para pleitear danos morais e as provas necessárias à comprovação de dano material por conduta ilícita dos apelados, não há que se falar em dano a ser reparado, circunstância que impõe a manutenção da sentença.
Ante o exposto, conheço da apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR